Tribunal: TJES
Processo: 0006332-24.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006332-24.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CÂMBIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VENCIMENTO DA FIANÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. EMBARGOS INADMITIDOS EM PARTE, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOÃO BATISTA DALVI em face de sentença que rejeitou Embargos à Execução de Cédula de Crédito Bancária (modalidade Letra de Câmbio), no valor de R$ 72.610,00. O Apelante alega nulidade por cerceamento de defesa (ausência de perícia e violação à não surpresa) e, no mérito, a inexigibilidade da fiança, a ilegalidade da juntada extemporânea de documentos e a nulidade da execução por iliquidez e excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem aviso prévio e sem produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo de cálculo pelo embargante, impõe a rejeição liminar da matéria, nos termos do §4º, inciso II, do art. 917 do CPC; (iii) analisar se a juntada da carta de fiança pela instituição financeira após a oposição dos embargos é ilegal; (iv) determinar se a alegação de vencimento do prazo da fiança, arguida apenas em sede recursal, constitui inovação; (v) verificar a liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de câmbio protestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA): REJEITADA. O inciso I do art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado quando o magistrado entender que as provas são suficientes, não havendo exigência legal de intimação prévia das partes para anunciar o julgamento (Precedentes: STJ, REsp 1.812.922/CE; REsp 1833243/CE).

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE PERÍCIA) E EXCESSO DE EXECUÇÃO: REJEITADA A PRELIMINAR E NÃO CONHECIDA A ARGUIÇÃO DE EXCESSO. O julgador é o destinatário das provas, podendo indeferir a perícia quando a matéria for de direito e os documentos suficientes (Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 2.503.989/MG). A alegação de excesso de execução exige que o embargante declare o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado de cálculo (§3º do art. 917 do CPC). A ausência do cálculo impõe a rejeição liminar da alegação de excesso (§4º, inciso II, do art. 917 do CPC), não cabendo emenda da inicial e não se aplicando a essa hipótese o princípio da não surpresa (Precedentes: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.091.670/SE).

NULIDADE DA EXECUÇÃO: O título executivo (contrato de câmbio) está instruído com demonstrativo de débito (índices, juros e multa) e foi devidamente protestado, constituindo instrumento bastante para a ação executiva, nos termos do art. 75 da Lei 4.728/65, o que afasta a alegação de iliquidez.

APLICAÇÃO DO CDC: Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato de câmbio foi firmado por pessoa jurídica com o objetivo de fomento de atividade empresarial (exportação), não se configurando a destinatária final.

JUNTADA EXTEMPORÂNEA DA CARTA DE FIANÇA: A jurisprudência do STJ admite a juntada extemporânea de documentos (arts. 434 e 435 do CPC), desde que ausente má-fé e observado o contraditório (Precedentes: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.737/ES). O art. 801 do CPC permite a emenda da inicial da execução, e o Apelante exerceu o contraditório ao impugnar o documento em Embargos de Declaração.

INOVAÇÃO RECURSAL (VENCIMENTO DA FIANÇA): A tese de que a execução foi proposta após o vencimento do prazo da fiança não foi arguida na petição inicial dos embargos, configurando inovação recursal. A matéria não pode ser conhecida em grau de apelação, por se tratar de requisito de admissibilidade (Precedentes: STJ, REsp 2.057.706/RO).

(OBITER DICTUM) VENCIMENTO DA FIANÇA: Ainda que conhecida, a tese seria rejeitada. O vencimento da obrigação principal (02/02/2017) e o protesto do título (15/09/2017) ocorreram durante a vigência da carta de fiança (válida até 28/12/2017), tornando a garantia plenamente exigível contra o fiador, sem violação ao art. 819 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de JOÃO BATISTA DALVI parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Embargos à Execução inadmitidos em parte, de ofício (§4º, inciso II, do art. 917 do CPC).

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide (inciso I do art. 355 do CPC) não exige intimação prévia das partes e não configura cerceamento de defesa por violação ao princípio da não surpresa, quando o juiz entender suficientes as provas dos autos.

Nos embargos à execução, a alegação de excesso de execução desacompanhada do demonstrativo de cálculo e da indicação do valor incontroverso (§3º do art. 917 do CPC) acarreta a rejeição liminar da matéria (§4º, inciso II, do art. 917 do CPC), não sendo cabível a emenda à inicial.

A juntada extemporânea de documento indispensável à execução é admitida, em observância aos princípios da instrumentalidade e celeridade (art. 801 do CPC), desde que ausente má-fé e oportunizado o contraditório, ainda que de forma diferida.

É vedado o conhecimento, em sede recursal, de tese não arguida na petição inicial dos embargos à execução, por configurar inovação recursal.

O contrato de câmbio protestado constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 75 da Lei 4.728/65.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, §11 do art. 85, inciso I do art. 355, arts. 434, 435, 801, §3º e §4º, inciso II do art. 917; CPC/73, art. 396; CC, art. 819; Lei 10.931/2004, art. 28; Lei 4.728/65, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.812.922/CE; STJ, REsp 1833243/CE; STJ, AgInt no AREsp 2.503.989/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.525.081/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.608.928/RS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.091.670/SE; STJ, AgInt no AREsp 2.510.976/RJ; STJ, AgInt no REsp 2.097.309/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.737/ES; STJ, AgInt no REsp 1.928.280/PR; STJ, AREsp 2.807.370/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.764.295/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.007.090/SP; STJ, REsp 2.057.706/RO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, e ainda, de ofício, INADMITIR, EM PARTE, OS EMBARGOS, deixando de conhecer do alegado excesso de execução à luz do §4º, II, do art. 917, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006332-24.2018.8.08.0011

APELANTE: JOÃO BATISTA DALVI

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ DE DIREITO: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JO
Ã
O BATISTA DALVI
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou os Embargos à Execução ajuizados em face de
BANCO BRADESCO S.A.
.

O caso dos autos volta-se a execução de título extrajudicial, materializado em Cédula de Crédito Bancária na modalidade Letra de Câmbio (nº 000135851164), firmado em 08/04/2016, no valor originário de R$ 72.610,00 (setenta e dois mil e seiscentos e dez reais), com vencimento em 02/02/2017.

A decisão recorrida rejeitou os embargos à execução opostos por JOÃO BATISTA DALVI, na forma do art. 487, I, do CPC, reconhecendo sua legitimidade como fiador e a liquidez do título executivo.

Em seu apelo,
JOÃO BATISTA DALVI
sustenta, em síntese: (i) preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, alegando que não foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, a qual era imprescindível para aferir as cláusulas e encargos abusivos, mormente diante da ausência do contrato rotativo que lastreou a emissão do instrumento de câmbio; (ii) preliminar de cerceamento de defesa por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), aduzindo ausência de prévio conhecimento do julgamento antecipado da lide, o que impediu o pleno exercício do contraditório; (iii) preliminar de ausência de demonstrativo de débito adequado, o que prejudicaria a liquidez e a exigibilidade do título, violando o art. 28 da Lei 10.931/2004, pois o extrato juntado (fl. 37 dos autos principais) não demonstraria a evolução da dívida, além de incluir encargos não previstos no contrato de câmbio; (iv) no mérito, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (v) argui a ilegalidade da juntada da carta de fiança (fls. 48/53 dos autos da execução nº 0002071-16.2018) de forma extemporânea, ou seja, após a oposição dos presentes embargos, sustentando que o documento era indispensável à propositura da ação (art. 396 CPC/73) e que não se trata de documento novo (art. 435 CPC), operando-se a preclusão consumativa; (vi) alega a inexigibilidade da fiança prestada, pois a carta de fiança (juntada extemporaneamente) estabelecia um prazo determinado de validade, que se encerrou em
28/12/2017
, ao passo que a ação de execução somente foi proposta em
21/02/2018
, data posterior à exigibilidade da garantia fidejussória, invocando a vedação à interpretação extensiva (art. 819 CC); (vii) por fim, insurge-se contra o afastamento da alegação de excesso de execução (nos termos do art. 917, §4º, CPC), ao argumento de que a ausência do demonstrativo de cálculo pelo embargante foi justificada pela impossibilidade técnica e pela necessidade da prova pericial.

Suscitadas questões preliminares, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -

Segundo o Apelante, operou o Juízo
a quo
cerceamento de defesa por ausência de prévio conhecimento do julgamento antecipado da lide, a gerar a nulidade da sentença.

A rejeição da preliminar deduzida se impõe, na medida em que não há obste legal ao imediato julgamento da causa quando entende dispensável o magistrado a produção de novas provas.

Ora, justamente por entender-se suficientemente convencido pelos elementos já constantes dos autos é que o Magistrado dispensa nova intimação das Partes, permitindo-lhe a Lei Processual Civil, o imediato julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Sobre a necessidade de intimação prévia, valho-me dos dizeres do eminente Min. Francisco Falcão no REsp n. 1.812.922/CE, ao deixar claro que “(...)
não socorre ao recorrente o entendimento firmado nesta Corte Superior, no sentido de que a ausência de intimação prévia da decisão que julga de forma antecipada a lide somente acarreta cerceamento de defesa caso não haja nos autos conteúdo probatório suficiente para formar o convencimento do julgador, o que não é o caso dos autos, em que o juízo apontou suas razões de decidir de forma suficiente.
" (STJ, REsp n. 1.812.922/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 10/12/2019).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ENUNCIADO N.º 47 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Irresignado, o recorrente, nas razões do Recurso Especial, sustenta "nulidade da sentença e do acórdão recorrido, ante a ausência de intimação da anunciação do julgamento antecipado da lide, bem como em razão do cerceamento de defesa causado pela não abertura de dilação probatória oportuna" (fl. 121, e-STJ). 4
. Cumpre ressaltar que a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não precedido do despacho que o anuncia não merece prosperar, porquanto o art. 328 do CPC, então vigente, assim não exigia. Neste contexto, tem-se que ocorre cerceamento de defesa somente quando não há nos autos elementos suficientes a formar o livre convencimento do magistrado. 5. Nesse contexto, em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produzir prova em audiência para julgamento do feito, não há falar em cerceamento de defesa. Precedentes: AgRg no REsp. 1.574.755/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 648.403/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.5.2015
6. No caso em tela, com base no acervo probatório dos autos, as instâncias de origem entenderam não se mostrar necessário colacionar outras provas além das que acompanharam o pedido inicial e a contestação. Assim, inexistiu cerceamento de defesa ante a ausência de despacho saneador. (...). (REsp 1833243/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020)

Desta feita, dispenso maiores digressões a
REJEITAR A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa por ausência de aviso prévio.

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA (JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PERÍCIA) / AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO (ILIQUIDEZ DO TÍTULO) -

Segundo o Embargante-Apelante, impôs o Juízo
a quo
cerceamento ao seu direito de defesa, ao julgar antecipadamente a lide, não oportunizando a produção de prova pericial, bem como por omissão quanto à alegação de impossibilidade de aferição das cláusulas e encargos abusivos.

Não obstante o arguido, creio que razão não assiste ao Apelante, posto que não vejo o cerceamento alegado.

Como cediço, o julgador é o destinatário das provas, competindo-lhe aferir a necessidade de sua produção.

É válido lembrar, que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que
não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a realização de prova pericial, reputando suficientes os elementos constantes dos autos para formação de seu convencimento.
(AgInt no AREsp n. 2.503.989/MG, AgInt no AREsp n. 2.525.081/SP, AgInt no AREsp n. 2.608.928/RS).

No presente caso, verifica-se que a matéria debatida é, essencialmente, de direito e se encontra suficientemente esclarecida pela prova documental produzida nos autos.

A controvérsia envolve a validade da fiança, a exigibilidade do título executivo representado por contrato de câmbio devidamente protestado, e a suficiência dos demonstrativos de débito. Tais questões prescindem de dilação probatória, sendo plenamente solucionáveis mediante análise dos documentos acostados.

Veja-se que do contrato (pgs. 33-38) é possível extrair a “Taxa Cambial” (3.6305000) e o “Valor Efetivo Total” (3,61053250).

A ação executiva é instruída, ainda, com o Demonstrativo de Débito (fl. 37), de onde se vê expressa a previsão do índice de correção monetária incidente (INPC), juros de mora (12,00% a.a.) e multa aplicável (2%). Consta, ainda, dos cálculos, o Demonstrativo de Índices aplicados (fl. 38), a não deixar sombra de dúvidas sobre a realidade dos cálculos realizados.

Ademais, não se pode descurar que tal débito fora levado a protesto, nos termos do Instrumento de fl. 36, atendendo-se, via de consequência, o disposto no art. 75, da Lei 4.728/65: “
O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos,
constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva
”.

Portanto, dúvidas não há de que se está diante título executivo extrajudicial, líquido certo e exigível, encontrando-se devidamente instruída a execução com os demonstrativos de cálculos, consoante é possível depreender da inicial da execução, que traz em seu bojo todos os encargos incidentes e levados em consideração para se chegar ao
quantum debeatur
, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, iliquidez e inexigibilidade do título.

Ademais, dentro da perspectiva de que se encontram expressos nos autos os elementos à composição do débito exequendo, impõe-se a conclusão de
ausência de requisito indispensável ao conhecimento integral dos embargos à execução.

Veja-se que no caso dos autos, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC, não cuidou o Embargante em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar suas alegações de excesso/abusividade dos cálculos e, consequentemente, de ilegalidade do valor vertido na ação executiva, o que, à luz do §4º, inciso II do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos neste ponto.

Vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: (...)

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Nestas condições, isto é, diante da omissão quanto ao memorial de cálculo nos embargos que se voltam contra alegado excesso de valores, sequer comporta conhecimento os embargos neste ponto.

Lembro que a jurisprudência moderna do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema impõem a conclusão de que a emenda não é admitida em tais casos, a gerar a rejeição liminar dos embargos.

Em trato relativamente recente, decidiu a Corte Superior de Justiça, em caso análogo, que “
Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos
".(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.).

Colaciono, neste termos, os seguintes julgados, destacando a necessidade de rejeição liminar dos embargos em casos como o dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO. MERA PRECLUSÃO. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO PONTO. 1. Embargos à execução. (...) 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes. 5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido. (AgInt no AREsp n. 2.510.976/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. (...) 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado" (AgInt no AREsp n. 2.083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). E ainda, "ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução" (AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.097.309/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Assim, à luz do entendimento firmado nas Turmas de Direito Privado do STJ e também neste Tribunal Estadual, impõe-se a
REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
movidos pelo Apelante, ainda que em termos parciais, notadamente no ponto em que se volta ao excesso/ilegalidade de valores do contrato, ante a ausência de memorial de cálculo respectivo.

Acresça-se, ainda, não socorrer o Apelante eventual alegação de que a extinção não se justificaria, na medida em que necessária a prova pericial.

De certo que o requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso II, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição.

É válido destacar que não se está aqui a impor inovação a ponto de malferir o princípio da vedação a decisão surpresa (arts. 9° e 10° do CPC), na exata medida em que o dispositivo legal próprio à espécie, assim como a jurisprudência do STJ, são claros ao determinar a rejeição liminar quando não apresentado o demonstrativo discriminado do valor, vedando, inclusive, a possibilidade de emenda, o que demostra a escolha do legislador em estabelecer tal situação como exceção ao princípio da não surpresa.

Desta feita,
REJEITO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, de consequência,
DEIXO DE CONHECER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO (e, por óbvio, o apelo) no ponto em que alegado o excesso de valores
.

- MÉRITO -

No mérito, aduz o Recorrente a incidência do CDC, o que, a toda evidência não lhe socorre, na exata medida em que se trata de contrato de câmbio firmado por pessoa jurídica (JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS LTDA), voltado ao fomento de exportação de granito, a não se verificar o critério do consumidor final, exigido à configuração da relação de consumo.

Aduz, ainda, o Apelante a ilegalidade da juntada de carta de fiança de forma extemporânea nos autos executivos, após já interpostos os presentes embargos, em violação ao direito de defesa, afirmando não haver justificativa para a juntada posterior, por não se tratar de documento novo.

Todavia, o STJ mitiga a regra dos artigos 434 e 435, do CPC, quando ausente a má-fé, caso que entendo ser os dos autos, e quando preservado o contraditório, como o fez o Juízo
a quo
.

Não raro manifesta-se a Corte no sentido de que “A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que não obstado o direito ao contraditório e inexistente má-fé.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.737/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. CONVENCIMENTO FIRMADO COM BASE NOS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ. (...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador" (REsp n. 1.719.131/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020). (...) (AgInt no REsp n. 1.928.280/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, o art. 801 do CPC possibilita a emenda da petição inicial da execução quando estiver incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis ao seu ajuizamento.

No caso concreto, a juntada da carta de fiança (fls. 48/53 dos autos principais) visou suprir exigência formal, sem alteração da causa de pedir ou do pedido, não havendo, portanto, nulidade processual. Nessa esteira, no escopo de prestigiar a celeridade e a instrumentalidade do processo, tem a jurisprudência permitido a emenda da inicial da execução ainda que depois de opostos embargos à execução.

Nos dizeres do STJ, “
Nos termos do art. 801 do CPC/15, se a petição inicial da execução estiver incompleta, deve ser concedido prazo de 15 dias ao exequente para que providencie a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, ainda que já tenham sido opostos embargos à execução
.” (AREsp n. 2.807.370/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Acresço, ainda, que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir, excepcionalmente, em atendimento aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, a emenda da petição inicial e a juntada de documentos após o oferecimento de resposta pelo réu, desde que tal providência não importe modificação do pedido ou da causa de pedir.
” (AgInt no AREsp n. 2.764.295/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.).

Para finalizar o tema, impera deixar muito claro, especialmente a arrostar qualquer alegação de malferimento do devido processo legal, que o Apelante alega não ter sido intimado da juntada do documento.

Contudo, a decisão saneadora analisou expressamente o referido documento (fls. 48/49 do feito executivo).

Desta decisão, o Apelante opôs Embargos de Declaração, exercendo, portanto, o seu direito ao contraditório sobre o
decisum
que admitiu a prova.

Em sua peça de aclaratórios, inclusive, o Apelante debateu a juntada do documento.

Portanto, não há a se falar em absolutamente nenhuma espécie de nulidade, tampouco prejuízo ao Embargante-Apelante com a juntada da Carta de Fiança posteriormente à execução, uma vez que teve o Recorrente a devida ciência e oportunidade de manifestação, sobre a qual efetivamente se insurgiu, ainda que em momento diferido (nos aclaratórios).

Alega, ainda, o Embargante-Recorrente, que a fiança tinha prazo determinado em
28/12/2017
, sendo proposta a ação apenas em
21/02/2018
, posteriormente, portanto, ao vencimento e exigibilidade da garantia fidejussória, logo, a carta de fiança não deveria ter sido admitida.

De plano assevero que a análise da peça de ingresso dos presentes embargos revela, muito claramente, que tal tese não fora suscitada pelo Recorrente àquele tempo. A defesa se limitou a arguir a ilegitimidade pela
ausência
do documento.

Nestas condições, tal argumentação está a impor manifesta
inovação recursal
, na medida em que vertida apenas em sede recursal.

Portanto, o recurso sequer comporta conhecimento neste ponto.

Sobre o tema, é valido consignar, a teor da jurisprudência do STJ, que “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.
” (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Ainda nos lindes da jurisprudência do e. STJ, friso que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Mas ainda que assim não fosse (
obiter dictum
), deixo claro que a razão não está com o Embargante-Apelante.

De fato, a carta de fiança oferecida possuía como vencimento a data de 28/12/2017. Todavia, a data de liquidação do título executado era 02/02/2017, portanto,

o vencimento do contrato se dava em data anterior ao término do prazo da fiança.

A essa realidade acresça-se que o protesto do título ocorrera em 15/09/2017 (fl. 36 dos autos principais, ou seja, anterior à 28/12/2017, data do vencimento da fiança.

Logo, ao tempo do vencimento do título e de seu protesto,
a fiança oferecida encontrava-se plenamente vigent
e, a permitir a execução da garantia frente ao fiador.

No tocante à interpretação restritiva da fiança, é certo que o artigo 819 do Código Civil impede a ampliação das obrigações do fiador por meio de interpretação extensiva.

Entretanto, no caso concreto, não se verifica nenhuma extrapolação dos limites contratuais. Isso porque tanto o vencimento da obrigação principal quanto o protesto do título ocorreram dentro do prazo de vigência da fiança, o que preserva a plena exigibilidade do título frente ao Executado.

Hígida, portanto, a Carta de Fiança para fins de autorizar que o Sr. João Batista Dalvi figure no polo passivo da ação de execução, na condição de fiador.

Por fim, aduziu o Recorrente a iliquidez e a inexigibilidade do título e a consequente nulidade da execução.

A matéria fora exaustivamente versada quando da análise da preliminar de cerceamento de defesa, ausência de elementos demonstrativos do débito e prejuízo à liquidez e exigibilidade do título.

Como deixei claro acima, do contrato (fls. 30-35) é possível extrair a “Taxa Cambial” (3.6305000) e o “Valor Efetivo Total” (3,61053250). Também restou expresso que a ação executiva é instruída, ainda, com o Demonstrativo de Débito (fl. 37), de onde se vê expressa a previsão do índice de correção monetária incidente (INPC), juros de mora (12,00% a.a.) e multa aplicável (2%) , constando, ainda, dos cálculos, o Demonstrativo de Índices aplicados (fl. 38), a não deixar sombra de dúvidas sobre a realidade dos cálculos realizados e dos números envolvidos.

Ademais, deixei assente que tal débito fora levado a protesto (fl. 36), nos termos do Instrumento de fl. 36, atendendo-se, via de consequência, o disposto no art. 75, da Lei 4.728/65: “
O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos, constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva
”.

Portanto, repito que dúvidas não há de que se está diante título executivo extrajudicial, líquido certo e exigível, encontrando-se devidamente instruída a execução com os demonstrativos de cálculos, consoante é possível depreender da inicial da execução, que traz em seu bojo todos os encargos incidentes e levados em consideração para se chegar ao
quantum debeatur
, o que afasta a alegação de iliquidez e inexigibilidade do título.

Desta feita, a teor da jurisprudência pátria, dispenso outras considerações para
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO
de João Batista Dalvi e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e ainda, de ofício,
INADMITIR, EM PARTE, OS EMBARGOS
, deixando de conhecer do alegado excesso de execução à luz do §4º, II, do art. 917, mantendo, no mais, incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante João Batista Dalvi, a título de sucumbência recursal, no grau de 1% (um por cento) a teor do artigo 85, §11 do CPC/2015, considerados, quanto ao trabalho adicional desempenhado, os critérios elencados no §2º do mesmo dispositivo.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza: Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.